Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 151015954). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006